Tribunal: TJSP
Processo: 1006936-60.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Inexistência de carência da ação pela apresentação de documentos de matrículas atualizados no curso da ação – Precariedade – Prazo prescricional que somente se poderia contar a partir da morte do comodatário - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006936-60.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante LUIZ ROBERTO
DOS REMEDIOS LUIZ PEREIRA, é apelado DORIVAL PROPHETA ALVES FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006936-60.2019.8.26.0292 -Voto no 19.579
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1006936-60.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí (3a Vara Cível)
Apelante:
Luiz Roberto dos Remedios Luiz Pereira
Apelado:
Dorival Propheta Alves Filho
Juíza: Luciene de Oliveira Ribeiro
Voto n. 19.579
EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Inexistência de carência da ação pela
apresentação de documentos de matrículas atualizados no curso da
ação – Precariedade – Prazo prescricional que somente se poderia
contar a partir da morte do comodatário - Recurso desprovido.
Trata-se de ação reivindicatória, alegando o autor ser
proprietário dos lotes descritos na inicial, desde 1986, que vêm sendo
ocupados irregularmente pelos réus, sendo que um deles chegou inclusive a
ajuizar ação de usucapião, razão pela qual requer sejam os invasores
condenados a restituir-lhe os imóveis invadidos.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
processo, condenando o réu a restituir os lotes objeto do processo ao autor,
arcando ainda com o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça (fls. 261/262).
Os
requeridos
apelaram
afirmando
que
houve
cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado não possibilitou-lhes a
produção de provas de suas alegações, bem como deve ser declarada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006936-60.2019.8.26.0292 -Voto no 19.579
3
carência da ação, pois não foi instruída a inicial com os documentos
necessários, descabendo o deferimento de prazo para que o autor pudesse
juntar posteriormente os documentos referentes às matrículas dos imóveis,
pois estes são essenciais a propositura do feito, devendo ser desentranhados
os documentos juntados tardiamente (fls. 240/247), com a decretação da
carência da ação (fls. 264/266).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 269/274).
É o Relatório.
A admissão da produção das provas passa pela
apreciação do julgador quanto a sua legalidade, necessidade, oportunidade e
conveniência, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa genericamente alegado pelo apelante, não se
justificando a produção de prova testemunhal, diante da prova documental
produzida no feito.
A petição inicial foi instruída com os documentos
substanciais e fundamentais, inclusive as matrículas dos imóveis em
discussão (fls. 23/29), apenas a decisão de fls. 235 determinou que o apelado
trouxesse aos autos certidões atualizadas das referidas matrículas, o que
atendeu, confirmando que desde o ano de 1986 figurava como proprietário
dos lotes reivindicandos, inexistindo, assim, a alegada carência da ação.
A ação de reivindicação é meio processual que tem o
proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua.
O apelante admitiu que no ano de 1992 o pai do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006936-60.2019.8.26.0292 -Voto no 19.579
4
permitiu que seu genitor e familiares utilizassem os terrenos, ali
permanecessem e fixassem seu domicílio, e diante da precariedade, eventual
prazo prescricional somente se poderia contar da morte do comodatário, que
ocorreu em 19/08/2018, inexistindo a prescrição aquisitiva, diante da
propositura desta ação em 06/08/2019, dispensando a dilação probatória.
Restando comprovada a posse injusta do réu, diante da
contrariedade do dono, sem que houvesse impugnação específica a este ponto
da sentença na apelação, que deve ser mantida por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, majorando-se em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica